Tribunal: STF
Processo: ARE 1460497
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 888. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, no qual reconhecido à autora, ora recorrida, entre outros direitos, o de receber as parcelas vencidas do abono de permanência, desde a implementação dos requisitos para aposentadoria (e-doc. 50). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 40, § 4º-C, da Constituição da República, bem como ao art. 21 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    3. Relata que a parte agravada ajuizou ação em seu desfavor “buscando, entre outros pedidos, o pagamento de parcelas vencidas do abono de permanência desde a implementação dos requisitos”. Afirma que o acórdão impugnado negou provimento ao recurso inominado interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, afastando a aplicação do Tema nº 709 da Repercussão Geral ao caso dos autos. Aduz que o “presente Recurso Extraordinário, com o desiderato de obter o pronunciamento desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a superação do Tema 888 pelo Tema 709, uma vez que os entendimentos expostos em cada precedente são incompatíveis entre si”. 



     É o relatório.



     Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifos acrescidos):



    “Pretende a parte autora a declaração de tempo de serviço prestado em condições especiais desde 11/01/1995 e enquanto estiverem presentes os agentes nocivos, excetuados períodos já reconhecidos administrativamente; declaração do direito da parte autora à conversão de tempo especial em comum, mediante aplicação de coeficiente próprio (1,4 para homens e 1,2 para mulheres) até a entrada da vigência da EC103/2019; declaração do direito da parte autora à utilização do acréscimo de tempo de tempo serviço decorrente da conversão para efeitos de aposentadoria na modalidade comum/programável; condenação da requerida a promover a conversão declarada, com seus acréscimos, e registrá-la nos assentos funcionais da parte autora; condenação ao pagamento das parcelas vencidas do abono de permanência desde a implementação dos requisitos para aposentadoria (optando-se pela regra mais benéfica), observada prescrição e suas causas interruptivas e abatidas parcelas eventualmente pagas administrativamente; condenação da requerida a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, pagando as diferenças daí decorrentes em parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a interrupção da prescrição provocada pelo protesto judicial.



    (...)



    Quanto à concessão de abono de permanência para servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 888) já julgou a questão e firmou o seguinte entendimento:



    (...)



    Ressalto, ainda, que o Tema 709 não se aplica para o caso de concessão de abono de permanência, pois trata da continuidade do trabalho após a concessão da aposentadoria especial. Além disso, como já foi narrado acima, o Tema 888 do STF ampara o pedido de pagamento do abono de permanência para o servidor público. 



    Considerando que o objeto da lide não versa sobre aumento de vencimentos de servidor público por meio de ato jurisdicional, não há vedação legal à análise da pretensão da requerente pelo Judiciário. Tampouco há que se falar em afronta aos artigos 2º, 37, X, e 61, II, da Constituição Federal ou aplicação da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal ou da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto.” (e-doc. 50).



    5. Nota-se, da leitura do acórdão recorrido, que seus fundamentos estão em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 954.408-RG/RS, Tema nº 888 do ementário da Repercussão Geral. Na oportunidade, concluiu o Plenário pela possibilidade de concessão de abono de permanência a servidor que tiver cumprido os requisitos para aposentadoria especial e optar permanecer na ativa. 



    6. Assevero, nesse sentido, que embora a agravante defenda a impossibilidade de concessão de abono de permanência para servidores públicos, cujos requisitos para implementação da aposentadoria decorram da conversão de tempo de especial para comum, no julgamento do Tema RG nº 888, não foram estabelecidas quaisquer diferenciações ou exceções que permitam concluir pelo desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 790.033-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2016, p. 17/05/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 904.530-AgR/RS, Rel. Min. Luix Luiz, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 923.565-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 1º/02/2016; grifos acrescidos).



    7. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente coloca em foco o risco na permanência da servidora exposta à insalubridade no trabalho, aludindo ser ilógico permitir o retorno ao labor especial ou sua continuidade após a obtenção da aposentadoria. Deixa o recorrente, contudo, de rebater o fundamento central do acórdão impugnado, que diz respeito ao fato de a servidora ter sido mantida na ativa, mesmo após já ter cumprido todos os requisitos para aposentação, notadamente a partir da conversão do tempo de aposentadoria especial em comum. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator